Tribunal: TCU
Processo: 024.468/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8445/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.468/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Silva Azevedo Torno (XXX.783.367-XX); Danielle Bianchi Lavra (XXX.564.067-XX); Gabriella Fernandes Gachet (XXX.973.017-XX); Gustavo da Silva Bilheiro (XXX.878.997-XX); Juliane Santos Nascimento Valente (XXX.198.467-XX); Larissa Ribas Carestiato do Vale (XXX.461.667-XX); Maria Carolina Vasconcellos Cunha (XXX.427.827-XX); Maria Santana da Silva (XXX.801.757-XX); Silvio Rodrigues da Costa (XXX.371.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.